Tribunal: TJSP
Processo: 0001726-52.2007.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação. Crime de responsabilidade (artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67). Sentença condenatória, com subsequente declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso da defesa. 1. Falta de interesse recursal. Decisão que não trouxe sucumbência ao apelante. 2. De toda sorte, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,

Ementa:
Apelação. Crime de responsabilidade (artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67). Sentença condenatória, com subsequente declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso da defesa. 1. Falta de interesse recursal. Decisão que não trouxe sucumbência ao apelante. 2. De toda sorte, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que prejudica a análise do mérito da imputação deduzida na denúncia, de fato, ocorreu. Apelo não conhecido.